Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0716176-35.2019.8.07.0015 Apelante: PERBONI &amp; PERBONI LTDA. e LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR Apelado: COMERCIAL DE ALIMENTOS MODESTO E MONTEIRO LTDA - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ante a sucessão dos procuradores da parte, concedo aos apelantes o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para, em querendo, se manifestarem, nos termos do despacho de ID 13356366. Ultrapassado o prazo acima, com ou sem manifestação, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora